Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000834-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), ALTAIR CAVAGLIERI - CPF: 597.543.209-00 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), VOLMAR LODI - CPF: 503.181.609-00 (AGRAVADO), REJANE LUIZA LODI - CPF: 650.243.891-15 (AGRAVADO), KARINE LODI PRADO - CPF: 005.026.861-97 (AGRAVADO), LODI PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ: 23.430.308/0002-53 (AGRAVADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO – IMÓVEL LOCALIZADO EM MAIS DE UMA COMARCA – HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 60 DO CPC- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em ação de reintegração de posse de imóvel cuja área abrange duas comarcas, versa sobre hipótese de competência concorrente dos juízos de ambas as comarcas, independentemente do local de registro do imóvel. Competência que se define, portanto, pela prevenção. Inteligência dos arts. 47, § 2o, e 60 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000834-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALTAIR CAVAGLIERI

AGRAVADO: VOLMAR LODI, REJANE LUIZA LODI, KARINE LODI PRADO, LODI PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Altair Cavaglieri
contra decisão que na Ação de reintegração de Posse com Pedido de Tutela Cautelar no 1015069-66.2019.8.11.0015, que move contra
Jose Antonio Biazão Basso
, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
declinou da Competência para a Comarca de Cláudia-MT,
nos termos do artigo 64, §1o, do CPC.

Em síntese, aduz que propôs a presente ação a fim de ser reintegrado na posse de uma área de 118,36 hectares, injustamente ocupada pelos agravados.

Afirma que no ano de 2005 as partes firmaram contrato de permuta, por meio do qual alienou dois imóveis que lhe pertenciam, um com
392,04hectares
e outro com
941,36ha
. Além de que ofereceu também, a área objeto desta ação, mas os recorridos não se interessaram em adquiri-la.

Assegura que os 118,36ha confrontam com as áreas permutadas (392,04ha e 941,36ha) e, apesar de não integrarem o negócio, tomou conhecimento que os agravados invadiram o imóvel, o que se comprova por meio do Croqui do CAR Estadual MT 60036/2017, em cujo documento se declaram proprietários e possuidores da área.

Afirma que tomou conhecimento que os agravados procederam ao Georreferenciamento das áreas regularmente permutadas, mas incluíram, indevidamente, os 118,36ha que não fazem parte da negociação.

Sustenta nulidade da decisão, porque não poderia ter sido declinada a competência, sem que antes fosse ouvido, o que é vedado no ordenamento vigente, nos termos dos artigos 9o e 10o do CPC.

Afirma que não há fundamento jurídico apto para modificar a regra de competência, que, aliás, é absoluta (artigo 47, §2o do CPC).

Salienta que as coordenadas do imóvel indicam que 69% (81,50hectares) da matrícula está localizada no Município de Sinop e o restante, apenas 31% (36,86hectares) no Município de Claudia-MT e, neste caso, aplica-se o disposto no artigo 60 do CPC. De modo que o juízo de Sinop é o prevento para processar e julgar a demanda.

Requer o provimento do agravo.

Na contraminuta, o agravado postula o desprovimento do recurso ao fundamento de competência do Juízo de Cláudia-MT (ID 37196475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020